Tribunal: TJES
Processo: 0010518-71.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010518-71.2006.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILDA FERREIRA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO
CÍVEL
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DA PARTE CREDORA POR PERÍODO SUPERIOR A CINCO ANOS.

1 –
A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal,
condensada n
a Súmula nº 150, estabelece que a execução prescreve no mesmo prazo da ação principal.

2 –
E o Superior Tribunal de Justiça, seguindo a orientação do verbete sumular do Supremo Tribunal Federal, proclamou que
o prazo prescricional para propor o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados do trânsito em julgado, não sendo aplicável a contagem pela metade.

3 –
Cabe ao credor espontaneamente promover o
cumprimento de sentença,
eis que
o
pedido de desarquivamento não constitui causa interruptiva da prescrição,
só
o protocolo da petição inaugural de cumprimento com os requisitos legais
produz
tal efeito.

4 – Hipótese em que entre o trânsito em julgado da sentença – 24/02/2014 – e a efetiva apresentação do pedido de cumprimento de sentença – 04/12/2019 –, transcorreu prazo superior a cinco anos, restando prescrita a pretensão executória.

5
– Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Egrégia
Segunda
Câmara Cível
do TJES
, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do
Eminente
Relator.

Vitória/ES,
d
e de 20
2
5
.

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 00
10518-71.2006
.8.08.0024

APELANTE:
NILDA FERREIRA DA SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Conforme a Súmula nº 150, do Supremo Tribunal Federal “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

A
interpretação
da súmula
evidencia que a pretensão executória está sujeita à prescrição caso o titular de uma decisão transitada em julgado não inicie o cumprimento de sentença dentro do mesmo prazo prescricional aplicável à ação principal.

Replicando a
doutrina
condensada
no verbete sumular
do Supremo Tribunal Federal o
Superior Tribunal de Justiça
decidiu que
“A jurisprudência do STJ tem proferido entendimento segundo o qual o prazo para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública é de cinco anos, a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, com fundamento, por analogia, no enunciado sumular nº 150/STF.” (STJ, REsp. nº 121.7882, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, D.J. 10?03/2011).

Esclareça-se, ainda, que “A jurisprudência do STJ, em consonância com o Enunciado 150/STF, firmou o entendimento de que o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, não sendo aplicável o prazo pela metade para as ações ajuizadas contra a Fazenda Pública.” (STJ – AgRg no REsp 1224850, Relator Ministro Hamilton Carvalhido, 1ª T., DJ 15/03/2011).

E ainda:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. (...). SÚMULA N. 150/STF. DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE CONFIGURADA. PRAZO PRESCRICIONAL IMPLEMENTADO.

(...).

3. A execução de sentença representa a mesma pretensão deduzida na fase de conhecimento, e o prazo prescricional é o mesmo da ação de conhecimento, a teor da Súmula n. 150 do STF.

(...).

7. Aplicabilidade, por analogia, do entendimento do STJ às hipóteses de prescrição intercorrente, segundo o qual ‘não há necessidade de intimação pessoal do exequente para que tenha curso a prescrição intercorrente’ (AgInt no REsp n. 1.769.992/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019.).

(...).

Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.095.397/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, data do julgamento em 09-12-2024, data da publicação/fonte DJe 12-12-2024)

Ademais, os Enunciados nº 194 e 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que também tratam da prescrição intercorrente, dispõem:

“
Enunciado FPPC nº 194: A prescrição intercorrente pode ser reconhecida no cumprimento de sentenças.”

Enunciado FPPC nº 196: O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação.”

Consoante prevê o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, “
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

1) O prazo prescricional da ação executiva contra a Fazenda Pública prescreve no mesmo prazo da prescrição da ação, nos termos da Súmula 150/STF.

2) Embora seja comum a intimação da parte vencedora para, querendo, dar início à execução, o Juiz não está obrigado a proferir despacho nesse sentido, porquanto o Código de Processo Civil não preveja tal ato.

3) Com o trânsito em julgado da decisão, surge automaticamente para a parte vencedora a oportunidade de propor a execução definitiva do título judicial, independentemente de provocação.

4) A recorrente se manteve inerte por cerca de seis anos, após o trânsito em julgado, sem que tenha adotado qualquer providência para efetivar o cumprimento da sentença.

5) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 024189017015, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data da Publicação no Diário: 06/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO, CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. IRRELEVÂNCIA. PROCESSO FÍSICO DISPONIBILIZADO NA ORIGEM. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO

1. Consoante o enunciado da Súmula STF nº 150, a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação.

2. É de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública, marco e lustro também aplicável a cobrança de honorários advocatícios, a teor do art. 25, II, da Lei nº 8.906/94.

3. Hipótese dos autos que o trânsito em julgado ocorreu na data de 19/02/2014, sendo irrelevante a alegação da exequente de que não teria sido cientificada via intimação oficial, uma vez que o termo inicial do prazo é a data do trânsito em julgado e não a de sua intimação. Precedentes do STJ e do TJES.

4. Considerando que certificado à fl. 587 a remessa dos autos à 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória na data de 08/08/2013, isso para aguardo do julgamento nos Tribunais de Convergência, assim como o seu recebimento na origem em13/08/2013 (fl. 587-V), quando do trânsito em julgado já se encontravam os autos disponíveis no juízo a quo para início da fase de cumprimento de sentença.

5. Inaugurado o cumprimento de sentença apenas em 08/04/2019, correta, destarte, a pronuncia da prescrição. (TJES; AC 1049478-60.1998.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 29/11/2021; DJES 29/03/2022)

Na hipótese, v
erifica-se que
o trânsito em julgado
d
o processo de conhecimento

ocorreu em
24
/
02
/201
4

(
fl. 597
).

E
as partes foram intimadas da descida dos autos em 21/05/2014 (fl. 598),
porém,
não se manifestaram.

Em maio de 2015, os autos foram arquivados, conforme se verifica da certidão de fl. 601v.

A
pesar da alegação da
apelante
de que a
petição protocol
iz
ada
em 31/10/2018 sob o nº 201801649947

trata de cumprimento de sentença
(fls. 60
6
)
,
na verdade,
se refere a
um
“pedido de desarquivamento dos autos
para que seja dado início à fase de cumprimento de sentença”
, o qual,
por si só
não interrompe a prescrição intercorrente.

O
documento
de fl. 606 não veicula pedido inaugural de cumprimento de sentença mas, sim, de simples
requerimento de
desarquivamento dos autos para
acesso e início d
o cumprimento de sentença, o que somente ocorreu em 11/02/2019, com a carga dos autos conforme demonstra
a guia de remessa externa

de
fl. 602.

E somente ocorre a interrupção da prescrição com o protocolo da efetiva petição inaugural do cumprimento de sent
e
nça, contendo os re
quisitos
do art. 534 do CPC.

Portanto, a
iniciativa para o início do cumprimento de sentença é um ônus que recai exclusivamente sobre o credor da obrigação reconhecida pelo título judicial.

Esse é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. VERBAS TRABALHISTAS INADIMPLIDAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SENTENÇA QUE DECLARA A PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO OU DO RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STJ C/C ART. 1º, DEC. Nº 20.910/32. PRAZO PRESCRICIONAL QUE LEVA EM CONTA, COMO TERMO INICIAL, O TRÂNSITO Mais... JULGADO DO DECISUM A SER EXECUTADO. PRECEDENTES DO STJ. APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO -

De acordo com a Súmula nº 150, do STF, a pretensão executória prescreve quando o titular de um decisum transitado em julgado não inicia o cumprimento de sentença no mesmo prazo que teria para ingressar com a ação principal -

Não se faz necessário que ninguém avise ao credor de que este deve exercer a pretensão executiva, pois a iniciativa em torno da inauguração da fase de cumprimento da sentença está inserido no bojo de suas atribuições.

O prazo prescricional, nessa senda, começa a correr automaticamente com o trânsito em julgado a decisão a ser executada - “A jurisprudência do STJ entende que o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória, consoante a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal: ‘Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação’”.

(REsp nº 1763394/TO; Relator: Min. H Menos...(TJ-PB 0000329-51.2009.8.15.0471, Relator: DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO, Data de Julgamento: 29/01/2019, 2ª Câmara Especializada Cível)

ACIDENTE DE TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Extinção do feito fundamentada na ocorrência de prescrição intercorrente. Apelo da exequente. Prazo de três anos, eis que busca a parte a reparação civil por danos (art. 206, § 3º, V, do Código Civil).

Prescrição da pretensão executiva que tem por termo inicial o trânsito em julgado da sentença.

Cumprimento de sentença que deve ser promovido pela parte interessada, independentemente de intimação para tanto (art. 523, caput, do CPC). Reconhecimento da prescrição intercorrente. Recurso desprovido.

(TJ-SP – AC: 00010037520238260004 São Paulo, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 23/10/2023, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2023)

O
que se pode verificar é que
a a
pelante somente requereu o cumprimento de sentença com apresentação de documentos e valores liquidados na data de 04/12/2019,
após o prazo prescricional,
conforme

petição
protocol
ada sob nº 201901828121,
fls. 603/
659
.

E c
omo o cumprimento de sentença
somente
foi
iniciado em
04
/
12
/2019
(f
ls. 603/659
)
,

resta
configurada a prescrição intercorrente,
eis que decorreram
mais de

5 (cinco) anos entre
a promoção do cumprimento de sentença
e o trânsito em julgado da ação ordinária.

Por tais razões,
neg
o

provimento
ao recurso

e, n
os termos
do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o
percentual
já estabelecido na sentença,
mantida a suspensão da exigibilidade
por estar
a
apelante

ampara
d
a
pelo benefício da assistência judiciária gratuita.
(CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)